Tribunal: TJPA
Processo: 0802868-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802868-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANGELO HONORIO LEAL SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 168, §1º DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade. Frise-se, ademais, que o exame das alegações do réu nesse sentido deve ser procedido em sede de Apelação Penal, a qual já foi, inclusive, apresentada pela defesa. Até por este motivo, também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos dezessete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ÂNGELO HONORIO LEAL SANTOS, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0007454-35.2017.8.14.0401.

Consta da impetração, que o paciente foi denunciado pela prática do suposto delito de
apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão (art. 168, §1°, CPB)
. Sobreveio sentença
condenando-o à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

Ressalta o impetrante que foi o paciente intimado dos termos de referida sentença em 06.05.2022, oportunidade na qual foi surpreendido ao tomar conhecimento de que tal processo havia tramitado sem sua ciência, já estando, portanto, condenado.

Afirma que não há, nos autos, elementos que façam supor que o paciente pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual.

Alega que a revelia do paciente foi declarada com base na informação do Oficial de Justiça de que se dirigiu ao endereço constante do mandado de intimação e, lá estando, constatou que o paciente não mais residia naquele local, sendo outra pessoa o atual morador e proprietário do imóvel.

Assevera que,
em razão de equívoco na expedição do mandado de intimação, onde consta endereço diverso do que foi informado pelo acusado, foi o paciente privado de exercer seus plenos direitos ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não tendo sido nem mesmo interrogado nos autos processuais, sendo, ao final, surpreendido com uma sentença condenatória proferida em seu desfavor
.

Aduz também que
resta induvidoso, portanto, o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente ante à declaração de revelia em seu desfavor sem que tivesse dado causa
, sendo ato consequente de
nulidade absoluta
, conforme lecionado no art. 564, inciso III, alínea “e”, e inciso IV, ambos do CPP.

Afirma se tratar de réu primário, sem antecedentes criminais, pessoa honesta e socialmente útil e com residência fixa nesta capital, circunstâncias estas que afugentam eventuais indícios de periculosidade social e o argumento de se esvair-se da responsabilidade criminal.

Requer, assim, a
declaração da nulidade da revelia imposta ao paciente e, consequentemente, de todos os atos processuais praticados desde a sua intimação para participação na audiência de instrução e julgamento
, à mingua de demonstração juridicamente idônea que pudesse fundamentar tal decisão.

Requer a intimação para realizar a
sustentação oral
do presente
writ.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 168, §1º do CPB, sendo, ao fim da instrução, condenado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Assevera que em 18.11.2022 foi
protocolado recurso de apelação defensiva, o qual já foi recebido e encaminhado ao
dominus litis
para apresentação de contrarrazões
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
.

Considerando a petição de ID nº
13333052, determino de inclusão em pauta de julgamento da sessão de videoconferência
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante
não pode ser conhecida.

Isso porque, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, sequer havendo constrangimento ilegal à sua locomoção, eis que a ele foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Assim, tem-se que
não há como se conhecer de tal alegação
,
por se tratar de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, apelação
criminal,
a qual, inclusive, já foi interposta perante o Juízo
a quo
, conforme informação da autoridade coatora
.

Até por este motivo também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria
ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões
.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA CAUSADO AO FILHO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6. Writ não conhecido. (STJ - HC 632.363/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0809086-97.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DA CAPITAL PACIENTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - Advogada IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0007380-73.2020.8.14.0401 PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE EMENTA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE INCABÍVEL. APELAÇÃO EM CURSO REGULAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO DO STJ N° 596.603/SP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA. 1. As alegações referentes à reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena, não cabem nesta via, especialmente, in casu, em razão de haver recurso de apelação em trâmite. Nesse contexto, o conhecimento e concessão do Habeas Corpus, nesta parte, implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões. Precedente deste Sodalício. 2. Não havendo ilegalidade patente na decisão guerreada, não há que se falar em correção de ofício na impetração. 3. Ao contrário do que foi afirmado na impetração, a sentença condenatória não fixou regime mais gravoso que o previsto para a pena imposta por considerar hediondo o crime de tráfico privilegiado, mas sim em razão da natureza, quantidade da droga e circunstâncias do delito, evidenciando que as bases da decisão coletiva (HC - STJ 596.603/SP) invocada não se amoldam na hipótese. 4. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 5. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi impugnada e nem trazida aos autos. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 3876104, 3876104, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-26)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2023